Tribunal: TJDFT
Processo: 0702109-55.2020.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CRIME ABSTRATO. LAUDO. APTIDÃO PARA DISPAROS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. QUANTIDADE DE AUMENTO. PENA PECUNIÁRIA. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. DETRAÇÃO. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE.
I – Demonstrado que o réu portava uma arma de fogo de uso permitido, apta a realizar disparos segundo laudo pericia, encontra-se configurada a prática do delito do art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003, não havendo que se falar em absolvição.
II – O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e de perigo abstrato, que independe da ocorrência de qualquer prejuízo, sendo suficiente para a caracterização a prática de quaisquer dos verbos descritos no tipo penal.
III – Segundo entendimento firmado no âmbito do STJ, a personalidade e a conduta social não podem ser avaliadas em desfavor do réu com fundamento em registro de sentença penal condenatória. Precedentes.
IV – Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende adequada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.
V – A condenação ao pagamento de pena pecuniária caracteriza sanção que integra o tipo penal violado, cuidando-se, assim, de norma cogente, de aplicação obrigatória, de modo que não pode deixar de ser fixada pelo Magistrado, sob pena de flagrante violação ao princípio da legalidade.
VI – Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções proceder à detração determinada pelo art. 387, § 2o, do CPP.
VII – A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
VIII – Recurso conhecido e parcialmente provido.